Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-36.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003449-36.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBATUBA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito de competência.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-36.2018.8.26.0642 - Ubatuba
2
VOTO No 32.960 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1003449-36.2018.8.26.0.642 de Ubatuba
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FABRÍCIO JOSÉ PINTO DIAS
APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPETÊNCIA.
MULTA
AMBIENTAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. Pedido de
exclusão do nome no CADIN de débito de multa
ambiental em razão de contaminação do solo, que está
sendo discutida em execução fiscal. Competência
recursal da Câmara Reservada ao Meio Ambiente, nos
termos da Resolução no 623/2013 deste. E. Tribunal.
Precedentes da C. Câmara Ambiental. Conflito de
competência suscitado.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São
Paulo, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação (fls.
61/63).
Alega que as hipóteses de inscrição no cadastro de
inadimplentes estão previstas em lei. Diz que a lei é vigente, válida e eficaz.
Assere que uma vez existente dívida vencida e não paga, faz necessário que
o nome do devedor seja incluído no cadastro informativo. Esclarece que há
execução fiscal em andamento. Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls.
65/69).
Com as contrarrazões, subiram os autos (fls. 74/91)
É o relatório.
Segundo consta, a Prefeitura Municipal de Ubatuba está sendo
executada em decorrência de multa ambiental, “por ter contaminado o solo
e/ou águas subterrâneas, tornando-os impróprios, nocivos ou ofensivos à
saúde, inconveniente ao bem estar público; danosos aos materiais, à fauna e
à flora” (fls. 22) e teve o nome inscrito na Cadin.
Distribuídos os autos, inicialmente, à 1a Câmara Reservada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-36.2018.8.26.0642 - Ubatuba
3
Meio Ambiente, vieram redistribuídos por força de v. acórdão, sob o
fundamento de que se pretende apenas o cancelamento da inscrição no
cadastro dos inadimplentes (fls. 95/98).
Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la” (art.
103). A Resolução no 623/2013, estabelece que “a composição do Tribunal
de Justiça, fixa competência de suas Seções e dá outras providências”,
“além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de Direito Público a 1a e
a 2a Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, que formarão o Grupo
Especial de Câmaras de Direito Ambiental, com competência para: I -
Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação da legislação
ambiental e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
diretamente ligados ao meio ambiente natural, independentemente de a
pretensão ser meramente declaratória, constitutiva ou de condenação a
pagamento de quantia certa ou a cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer; II Ações em que houver imposição de penalidades administrativas
pelo Poder Público e aquelas relativas a cumprimento de medidas tidas
como necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei no 6.938/1981, art.
14, “caput” e §§ 1o a 3o)” (g.n.).
No caso, como visto, a questão envolve multa ambiental em
razão de contaminação de solo. Já há execução fiscal em andamento (fls.
21/23).
Assim, ressalvado o entendimento em sentido contrário,
verifica-se que a competência para conhecer e julgar a presente ação é da C.
Câmara Reservada ao Meio Ambiente para a qual foi inicialmente
distribuída.
As questões como a dos autos (exclusão do nome no cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-36.2018.8.26.0642 - Ubatuba
4
de inadimplentes) são comumente apreciadas pela C. Câmara Reservada ao
Meio Ambiente:
“TUTELA
ANTECIPADA
DE
URGÊNCIA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CADASTRO INFORMATIVO
ESTADUAL (CADIN). LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ CONTRA A R. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 304, §1o, DO NCPC (LEI N°
13.105/2015).
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
FENÔMENO
PROCESSUAL
DENOMINADO
'ESTABILIZAÇÃO
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA'
NÃO
CONFIGURADO NA HIPÓTESE. DECISÃO LIMINAR IMPUGNADA PELA RÉ EM
CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO.
EXTINÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO, ÀLUZ DO
ARTIGO 1013, §3o, II, DO DIPLOMA PROCESSUAL. DEMORA DA
FAZENDA ESTADUAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL COM O OBJETIVO DE COBRAR DÍVIDA INSCRITA.
MUNICÍPIO AUTOR QUE TEM SIDO IMPEDIDO DE RECEBER
VERBAS ESTADUAIS DEVIDO À NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME.
SENTENÇA
REFORMADA
PARA
JULGAR
PROCEDENTE
O
PEDIDO,
CONFIRMANDO-SE
A
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
CONDENAÇÃO DA RÉ NO DEVER DE PAGAMENTO DAS
DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA
PARTE AUTORA, ORA ARBITRADOS EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E
QUINHENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8o, DO NCPC.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Ap.
Cível
no
1001494-23.2018.8.26.0495, Rel. Des. Paulo Alcides, 2a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente, j. 27.01.2020, v.u.).
“MEIO AMBIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. Insurgência contra o indeferimento da tutela
provisória que manteve a exigibilidade do crédito oriundo de autos de
infração e de multa ambiental. Infração ambiental que não tem natureza
tributária, mas, sim, administrativa, de forma que é possível a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-36.2018.8.26.0642 - Ubatuba
5
exigibilidade se presentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC,
com apresentação de caução idônea. Agravante que, no caso, depositou
judicialmente o valor integral da multa, autorizando a suspensão da
exigibilidade e a não inclusão do nome da agravante no CADIN até ulterior
julgamento da lide. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO”. (Ag. Instr. no 2120311-25.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luis
Fernando Nishi, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 30.10.2019,
v.u.).
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO POR
INFRAÇÃO AMBIENTAL. INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE NO
CADIN. Municipalidade inscrita no CADIN Estadual em decorrência de
Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa AIIPM no 49000077
lavrado pela CETESB. Prejuízo demonstrado pela impossibilidade de obter
repasse de recursos financeiros de outros entes federativos. Inscrição no
CADIN que afeta a continuidade dos serviços públicos locais em detrimento
da coletividade, sendo de rigor a exclusão imediata do Município de Pedro
de Toledo do CADIN Estadual. Sentença reformada. Recursos providos”
(Ap. Cível no 1018063-67.2018.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo Martins
Berthe, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 21.11.2019, v.u.).
“APELAÇÃO. Mandado de segurança pleiteando a exclusão
da Municipalidade do CADIN Estadual. Sentença concedendo a ordem para
determinar a exclusão do nome e dados do Município impetrante do
CADIN, por conta do débito referido na inicial. Apelo da impetrada
pleiteando a reforma. Sem razão. Admissibilidade da exclusão da restrição.
Evidente desproporcionalidade na manutenção da inscrição. Inscrição no
CADIN que traz prejuízos à Municipalidade pela retenção de verbas que
podem ser transferidas. Prejuízo à prestação de serviços essenciais à
população local pela imediata cessação de repasse de verbas. Crédito que
pode ser perseguido por execução”. (Ap. Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-36.2018.8.26.0642 - Ubatuba
6
1001500-32.2017.8.26.0053, Rel. Des. Roberto Maia, 2a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente, j. 18.09.2019, v.u.).
Ante a controvérsia, concernente à competência, surge
necessário suscitar o conflito, para dirimir a questão.
Posto isto, remetam-se os autos à Turma Especial com a
proposta de suscitação de conflito de competência.
MOACIR PERES
Relator